Tribunal: TJMT
Processo: 1000317-62.2020.8.11.0045
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000317-62.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora
:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), RUY GUILHERME DE MORAIS AZEVEDO - CPF: 218.506.402-97 (APELADO), ANA PAULA ZINI CAVALCANTE - CPF: 822.535.361-72 (ADVOGADO), WILLIAN AUGUSTO MENDES CAVALCANTE - CPF: 046.636.481-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – DOENÇA OCUPACIONAL – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42, DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – FIXAÇÃO DE TERMO FINAL – NÃO OBRIGATORIEDADE – LAPSO TEMPORAL SUGESTIVO – NECESSIDADE DE POSTERIOR AVALIAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA – PREVISÃO NO ARTIGO 60, § 10, DA LEI N.° 8.213/91
–
PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
De acordo com o artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. Assim, reconhecido por prova pericial que a incapacidade é temporária, não é possível a concessão da aposentadoria por invalidez.

2.
Conforme dispõe o artigo 59, da Lei n.° 8.213/1991, será devido o auxílio-doença ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

3. Demostrado por meio de perícia judicial que o segurado encontra-se incapacitado total e temporariamente para o exercício da atividade que desempenhava, faz jus à percepção do benefício de auxílio-doença, com a sua inclusão em processo de reabilitação profissional.

4.
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, embora o artigo 60, § 8°, da Lei n.° 8.213/91 estabeleça que, sempre que possível, deve ser fixado termo final para o benefício de auxílio-doença, há casos em que tal data não poderá ser fixada, não havendo se falar em obrigatoriedade de termo para cessação da benesse concedida na via judicial.

5.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ramon Fagundes Botelho, nos autos de n.° 1000317-62.2020.811.0045, em trâmite perante a 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 161088284):

“
Vistos em correição.

I-Relatório

Trata-se de
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA
ajuizada por RUY BARBOSA DE MORAIS AZEVEDO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão de auxílio doença c/c conversão do benefício em aposentadoria por invalidez desde a data do requerimento administrativo do auxílio doença (29.11.2019).

A parte autora relata que, em razão do acometimento da CID: M75.1; M65; M79, está incapacitada para o exercício do labor que habitualmente exercia, sem possibilidade de reabilitação.

Conta que o pedido administrativo, requerido em 29.11.2019, de auxílio doença foi indeferido.

Com a inicial juntou documentos.

Deferido benefício da gratuidade da justiça, deferida a tutela antecipada e nomeado perito.

Contestação apresentada.

Réplica apresentada.

O processo foi saneado, nomeou-se perito.

Laudo pericial no ID 53374710.

Prorrogou-se o efeito da tutela provisória.

O processo veio concluso.

Fundamenta-se. Decide-se.

II-Fundamentação

No caso, verifica-se o preenchimento dos pressupostos de constituição e regularidade processual, bem como, inexiste vício alegado ou preliminar pendente de apreciação.

Haja vista a suficiência probatória dos elementos produzidos e juntados pelas partes, bem como, que inexiste pedido de produção de prova pendente e que o deslinde cinge-se na depuração de matéria de direito, constata-se que o feito está apto para julgamento, logo, cabível a hipótese do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Dito isso, registra-se que a interpretação e conclusão das provas do processo não se vinculam à leitura, nem ao benefício da parte que o produziu. Leia-se em especial o art. 412, parágrafo único, do CPC/15: “Art. 412 (...) Parágrafo único. O documento particular admitido expressa ou tacitamente é indivisível, sendo vedado à parte que pretende utilizar-se dele aceitar os fatos que lhe são favoráveis e recusar os que são contrários ao seu interesse, salvo se provar que estes não ocorreram.”.

Ao passo que a apreciação das provas e os fundamentos da conclusão desta sentença obedecerão ao princípio do livre convencimento motivado, consoante ordem do art. 371, CPC/15, qual seja: “Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”.

Por conseguinte, passa-se ao julgamento antecipado da lide.

A Lei no 8.213/91, que trata dos planos de benefício da previdência social, estabelece que:

Art. 42.
A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Art. 43. A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos §§ 1o, 2o e 3o deste artigo. (...)

§ 4
o
O segurado aposentado por invalidez poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou a aposentadoria, concedida judicial ou administrativamente, observado o disposto no art. 101 desta Lei.
(Incluído pela Lei no 13.457, de 2017)

Art. 59.
O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. (...)

Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz. (Redação dada pela Lei no 9.876, de 26.11.99)

§ 1o Quando requerido por segurado afastado da atividade por mais de 30 (trinta) dias, o auxílio-doença será devido a contar da data da entrada do requerimento.

§ 8
o
Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício.
(Incluído pela Lei no 13.457, de 2017)

§ 9
o
Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8
o
deste artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei.
(Incluído pela Lei no 13.457, de 2017)

§ 10. O segurado em gozo de auxílio-doença, concedido judicial ou administrativamente, poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção, observado o disposto no art. 101 desta Lei.
(Incluído pela Lei no 13.457, de 2017)

Desta maneira, a apreciação das provas deu-se a fim de resolver se (i) a parte requerente detém a qualidade de segurado, superado ou eximido óbice da carência; (ii) sobreveio incapacidade para o trabalho e/ou atividade habitual; (iii) qual a característica modal e temporal de eventual incapacidade e, a possibilidade de reabilitação.

Delimitado o objeto e fixadas tais premissas, analisou-se as provas, ao passo que se destaca o primeiro incontestado laudo pericial:

O Senhor Ruy Guilherme de Morais Azevedo apresenta uma incapacidade total e temporária para o trabalho,
desde 29/11/19
, com duração de mais 24 meses a partir da data desta perícia médica, e com posterior reavaliação pela perícia do INSS.

10- O paciente utiliza alguma medicação? A medicação tem algum efeito colateral? A medicação tem efeitos sedativos? R: Sim. Não. Não.

14- Se o autor sofre alguma limitação de movimento e/ou força dos membros ou qualquer outra limitação física? Caso positivo, qual sua gravidade, sintomas e consequências/limitações na vida do autor levando consideração o processo produtivo de labor habitual
? R: Sim. Déficit funcional, crises de dor em membro superior direito (lesões ombro direito).

[ID 53374710 – Grifos aditados]

Pela nítida informação relatada pelo perito médico, visto junto com a narrativa autoral e os documentos juntados, apura-se o atendimento dos requisitos legais para conversão do auxílio doença em aposentadoria por invalidez, uma vez que (i) a parte detém qualidade de segurada; (ii) sobreveio incapacidade laboral a contar de 12.03.2019.

Quanto ao terceiro critério, este Juízo não ignora a conclusão da perícia pela feição temporária da incapacidade. Por outro lado, deve-se sopesar a conclusão pericial grifada acima junto às condições do segurado a fim de se avaliar a real possibilidade de reabilitação, não sua mera abstrata hipótese.

Na medida em que a possibilidade genérica de reabilitação deve ser ponderada ante as particularidades da situação da parte autora, anota-se que isso deve ser feito pelo respaldo imperativo da jurisprudência, dita humanista, do Superior Tribunal de Justiça. Esta Corte tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei n. 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.

A prova do processo, e o convergente diagnóstico da situação clínica, demonstra a incapacidade permanente para o labor originário e para diversas atividades resultando em incapacidade multiprofissional, de modo que essa informa uma restrição gravosa na cogitação da reabilitação profissional que lhe garanta o sustento.

Diante disso, afasta-se a expectativa proporcional e razoável de reabilitação perante a ponderação dos outros fatores que perpassam a lide, de forma que sobressai a constatação da natureza física da sequela; a idade de 61 anos (DN: 19/12/1960); o histórico profissional de atividades braçais; a capacitação laboral e; o grau de escolaridade (ensino médio).

Por todos os ângulos, no caso, portanto, afere-se o cabimento do restabelecimento da aposentadoria por invalidez em favor da parte autora.

Na linha do entendimento adotado está o exarado pela jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, veja-se:

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - REQUISITOS PRENCHIDOS PARA A CONCESSÃO - ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 - DOENÇAS DEGENERATIVA - FIBROMIALGIA E ARTROSE - ENQUADRADA - COMO ACIDENTE DE TRABALHO -
LAUDO PERICIAL - CONCLUIU PELA INCAPACIDADE TEMPORARIA DA AUTORA COM IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - TRABALHADORA BRAÇAL - DIARISTA - SEM POSSIBILIDADE DE EXERCICIO DE OUTRA ATIVIDADE - SITUAÇÃO DO BENEFICIÁRIO CONSIDERADA - APOSENTADORIA - CABIMENTO
- CORREÇÃO MONETÁRIA - IPCA - E - EM RAZÃO DO JULGAMENTO RE No 870947 - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE . 1. Nos termos do artigo 42 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, faz jus à aposentadoria por invalidez o segurado que sofreu acidente de trabalho, a acarretar-lhe lesões permanentes e incapacitantes, sem possibilidade de reabilitação,
consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais, já que trabalhador braçal
. Recurso provido em parte. Ap 64148/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/07/2017, Publicado no DJE 08/08/2017)". 2. Quanto a correção monetária a referida sentença merece reparos, em razão do julgamento do Recurso Extraordinário no 870947 de Relatoria do Ministro Luiz Fux, em que a correção monetária terá como índice o IPCA-E, partir de 25.03.2015.. 3. Sentença retificada parcialmente. (N.U 0000100-77.2011.8.11.0004, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2017, Publicado no DJE 23/02/2018)

PROCESSO CIVIL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PERMANENTE E PARCIAL – CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO - BAIXO GRAU DE ESCOLARIDADE E INSTRUÇÃO – ATIVIDADE LABORAL DESEMPENHADA - TRABALHOS BRAÇAIS - NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO BENEFÍCIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUISITO DO ARTIGO 42 DA LEI N. 8.213/91 – PREENCHIMENTO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1-
Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial.
2- A incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF. 3- O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. 4- O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso. (N.U 1002667-90.2018.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/
2022
) [grifos aditados]

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM TUTELA ANTECIPADA PARA
CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE
– EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA DURANTE PERÍODO DE INCAPACIDADE – GARANTIA DA SOBREVIVÊNCIA - POSSIBILIDADE – DESCONTOS – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTE QUALIFICADO - TEMA 1.013 DO STJ –
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB) – DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA

– APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – BASE DE CÁLCULO – BENEFÍCIO ANTERIORMENTE RECEBIDO
– CONSECTÁRIOS LEGAIS - OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N. 810/STF E N. 905/STJ - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. O laudo médico pericial judicial é prova imparcial, produzida por profissional competente a elucidar a divergência das alegações entre as partes. 2. Considerando que o laudo pericial concluiu que há incapacidade total e permanente da parte Apelada para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos. 3. De acordo com que foi decidido no Recurso Especial 1.786.590/SP, representativo da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1013 do STJ, o segurado tem direito ao recebimento cumulado das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício previdenciário pago retroativamente, no período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação da aposentadoria por invalidez. 4. A data de início do benefício pleiteado, auxílio-acidente, está disciplina no § 2o do art. 86 da Lei n. 8.613/1991, que é devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. 5. A aposentadoria por invalidez deve ser calculada sobre 100% do valor do salário-de-benefício do auxílio-doença anteriormente recebido, nos termos do artigo 29 e 44 da Lei no 8.213/1991. 6. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

7. Com amparo no quanto deliberado nos Temas n. 810 do Supremo Tribunal Federal e 905 do Superior Tribunal de Justiça, é sabido que o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, para fins de correção monetária, é reconhecidamente inconstitucional e não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 8. Recursos conhecidos e parcialmente providos. (N.U 0001704-73.2012.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 19/05/
2022
)

Desta forma, conforme elucidado acima, não resta dúvida de que a parte demandante preenche os requisitos exigidos pela lei de regência em paralelo aos parâmetros jurisprudenciais do STJ e do TJMT. Por conseguinte, reconhece-se como devido o benefício de aposentadoria por invalidez.

Por conseguinte, a parte autora faz jus ao recebimento da aposentadoria por invalidez, calculada nos termos do artigo 29 e 44 da Lei no 8.213/1991.

O artigo 43 da Lei no 8.213/91 prevê, como regra, o termo inicial equivalente ao dia imediato da cessação do auxílio-doença. Entretanto, no caso, não a data de cessação, pois o pedido administrativo sequer fora deferido. Nesta hipótese, admite-se a data do requerimento administrativo como termo inicial, qual seja, a data de 29.11.2019.

Diante disso, vale considerar o entendimento do STJ:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ AFASTADO. 1. O tema relativo à data de início de benefício proveniente de incapacidade laborativa já foi exaustivamente debatido nesta Corte, restando consolidado o entendimento de que
o termo inicial da aposentadoria por invalidez deve ser fixado a partir do dia seguinte à cessação de eventual auxílio-doença anteriormente concedido,
ou, não sendo o caso, do requerimento administrativo.

Não havendo nenhuma das hipóteses, o dies a quo do benefício será o dia da citação 2. A questão já foi analisada nesta Corte sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/73), restando pacificada a jurisprudência no sentido que "A citação válida informa o litígio, constitui em mora a autarquia previdenciária federal e deve ser considerada como termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida na via judicial quando ausente a prévia postulação". (REsp 1.369.165/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Seção, DJe 7/3/2014). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 980.742/SP, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 03/02/2017)

Destarte, resta acolher o pedido de conversão em aposentadoria por invalidez, tendo como termo inicial o dia do requerimento administrativo. Ademais, esclarece-se que o pagamento retroativo não se viu implicado pela prescrição no caso presente, tendo em vista o termo inicial anunciado e a data de propositura da ação, ainda, clarifica-se que a correção monetária e os juros moratórios deverão observar os parâmetros definidos pelos Tribunais Superiores nos Temas 810/STF e 905/STJ.

III – Dispositivo

Por todo o exposto, este Juízo
JULGA PROCEDENTE
o pedido para:

a)
reconhecer
o direito à concessão da aposentadoria por invalidez (art. 42, 43 da Lei 8.213)
desde
a data do requerimento administrativo, no caso, a data de
29.11.2019
, por conseguinte, devendo ser implantado e perdurar na forma legal, ressalvada hipótese do art. 101, da Lei 8.213,
expedindo-se
ofício a autoridade competente;

b)
condenar
a parte requerida ao pagamento retroativo, (i) segundo cálculo principal do artigo 29 e 44 da Lei no 8.213/1991, desde a data de 29.11.2019, (ii) acrescido de juros de mora e de correção monetária, conforme índices precedentes do Tema no 905/STJ e Tema no 810/STF;

c)
determinar
que o montante devido pela parte ré
deverá
ser aferido mediante fase de liquidação da sentença por arbitramento, haja vista a fixação dos parâmetros nesta sentença e a necessidade objetiva de conferência aritmética quando apresentados os documentos, nos termos dos arts. 491, II, §1o, e, 510, CPC. Destacando-se que tal fase será promovida
sob a condição
do requerimento pela parte interessada, vide art. 509,
caput
e inciso I, CPC.

CONDENA-SE
o requerido ao pagamento de honorários advocatícios,
postergando-se
o arbitramento do percentual ao momento em que liquidado o valor da condenação, nos termos do §4o, II do art. 85 do CPC.

Sem remessa necessária, visto que o valor total da condenação, na hipótese concreta, não excede o limite-paradigma de 1.000 (um mil) salários mínimos, considerado o valor do benefício, o termo estabelecido para o seu início e o lapso temporal que se registra entre o referido termo e a data da sentença [art. 496, § 3.o, inciso I do Código de Processo Civil].

Certificado o trânsito em julgado,
ARQUIVE-SE
com as devidas baixas.

Lucas do Rio Verde, data registrada no sistema.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que o segurado não preenche os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez, uma vez que o perito judicial atestou que a
“
incapacidade é TEMPORÁRIA
”.

Nesse contexto, assevera que
“
enquanto possível a recuperação do segurado ou sua reabilitação profissional para outra atividade, não pode ser concedida aposentadoria por invalidez, no máximo, se for o caso, a manutenção do auxílio-doença
”.

Por essas razões, requer o provimento do recurso, para
“
afastar a concessão da aposentadoria por invalidez, pois não está o autor incapacitado total e permanentemente para o trabalho, determinando tão somente a concessão de benefício por incapacidade temporária, com data de cessação em 24 meses a partir da perícia
”.

Ainda, postula pelo prequestionamento expresso dos artigos 42 e 62, da Lei n.° 8.213/91, além dos artigos 5°, 37, 195, § 5° e § 8°, e 201, da Constituição Federal.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 161088290).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de emitir parecer, por inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público (ID. 168570190).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ramon Fagundes Botelho, nos autos de n.° 1000317-62.2020.811.0045, em trâmite perante a 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado, que a parte apelada ajuizou “
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/c APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
”
em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, requerendo a procedência dos pedidos para
“(...)conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA desde a data do requerimento em 29/11/2019 sob o NB. 630.546.835-8, e caso seja comprovada a incapacidade permanente, seja concedida a APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, juntamente com as parcelas atrasadas desde a data do requerimento administrativo, monetariamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios”
(ID. 161085548)
.

Conforme narrado na petição inicial, em decorrência da atividade laboral, o segurado encontra-se acometido por Síndrome do manguito rotador (CID10 – M75.1), Sinovite e tenossinotive (CID10 – M65) e transtorno dos tecidos moles (CID10 M79), porém a autarquia previdenciária indeferiu o requerimento administrativo de concessão do benefício, por não constatar incapacidade para o trabalho.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, concluindo o expert pela incapacidade total e temporária do segurado (ID. 161088273).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, julgou procedente o pedido para
“(...)
reconhecer o direito à concessão da aposentadoria por invalidez (art. 42, 43 da Lei 8.213) desde a data do requerimento administrativo, no caso, a data de 29.11.2019, por conseguinte, devendo ser implantado e perdurar na forma legal, ressalvada hipótese do art. 101, da Lei 8.213
”
(ID. 161088284).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De início, mister destacar que o
benefício de aposentadoria por invalidez tem previsão no artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, que prevê a concessão quando, presentes a qualidade de segurado e carência exigida, for comprovada a condição de incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
,
in verbis:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

Ainda, consoante o artigo 59, da mesma Lei, o auxílio-doença será devido ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

§ 2o Não será devido o auxílio-doença para o segurado recluso em regime fechado.

§ 3o O segurado em gozo de auxílio-doença na data do recolhimento à prisão terá o benefício suspenso.

§ 4o A suspensão prevista no § 3o deste artigo será de até 60 (sessenta) dias, contados da data do recolhimento à prisão, cessado o benefício após o referido prazo.

§ 5o Na hipótese de o segurado ser colocado em liberdade antes do prazo previsto no § 4o deste artigo, o benefício será restabelecido a partir da data da soltura.

§ 6o Em caso de prisão declarada ilegal, o segurado terá direito à percepção do benefício por todo o período devido.

§ 7o O disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o e 6o deste artigo aplica-se somente aos benefícios dos segurados que forem recolhidos à prisão a partir da data de publicação desta Lei.

§ 8o O segurado recluso em cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto terá direito ao auxílio-doença”.

Na hipótese, não há dúvidas quanto à qualidade de segurado da parte apelante, conforme pode ser observado no extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais que instruiu a petição inicial (ID. 161087226).

No que tange à carência, em se tratando de lesão e sequelas incapacitantes decorrentes de acidente de trabalho ou doença ocupacional a ele equiparado, conforme destacado na perícia médica, não se exige o atendimento de carência mínima, consoante disposição do artigo 26, inciso II, da Lei n.° 8.213/91:

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”.

A respeito da incapacidade para o exercício das atividades habituais e do trabalho, o perito nomeado pelo juízo
a quo
reconheceu a incapacidade total e temporária para labor. Veja-se (ID. 161088273)
:

“
Laudo Médico:

O Senhor Ruy Guilherme de Morais Azevedo tem 60 anos de idade, cursou segundo grau completo. Atualmente recebendo auxílio doença de 1.440 reais do INSS. Já laborou como cobrador de ônibus, garçon, marítmo e vigilante. Por último, laborou como operador de produção II em frigorífico.

O Paciente acima apresenta crises recorrentes e incapacitantes de dor em ombro direito, com testes positivos ao exame físico evidenciando tendinopatia e bursite, confirmados em exames de ultrasson e ressonância magnética. Apresenta limitação funcional importante, com dor intensa à mobilização. CID: M75.1; M65;

O Senhor Ruy Guilherme de Morais Azevedo apresenta uma incapacidade total e temporária para o trabalho, desde 29/11/19, com duração de mais 24 meses a partir da data desta perícia médica, e com posterior reavaliação pela perícia do INSS
.

QUESITOS DO ADVOGADO DO AUTOR:

1.

Queira o Senhor Perito identificar o número do processo a especialidade médica da perícia e a parte autora, informando nome, sexo, data de nascimento, profissão, estado civil, naturalidade, endereço, número de identidade e CPF, informando, ainda, quais os exames médicos apresentados;

R: Informações nos autos.

2- A parte autora é portadora de doença ou lesão?

R: Sim.

3- Qual a classificação dada pelo CID 10?

R: CID: M75.1; M65

4- Esclareça o Perito Judicial no que consistem as doenças apresentadas pelo Periciando. Estas doenças se encontram em estágio evolutivo (descompensado) ou estabilizado?

R: Lesões no ombro direito, estágio descompensado.

5- A incapacidade do paciente pode ser caracterizada como temporária ou permanente? Total ou parcial?

R: Incapacidade total temporária.

6- Em havendo incapacidade temporária ao trabalho, esclareça o Ilustre Perito se é possível um prazo estimado para a recuperação da capacidade laboral?

R: 24 meses a partir da data desta perícia médica.

7- Na hipótese de entender que não haja incapacidade atualmente no presente caso, diga este Dr. Perito se é possível que o (a) Periciando (a) estivesse incapaz para o trabalho na data do requerimento do benefício, em 23/09/2019?

R: Há incapacidade atual.

8- Houve progressão, agravamento ou desdobramento da doença ou lesão, ao longo do tempo?

R: Sim.

9- A parte autora necessita de acompanhamento médico de forma regular?

R: Sim.

10- O paciente utiliza alguma medicação? A medicação tem algum efeito colateral? A medicação tem efeitos sedativos?

R: Sim. Não. Não.

11- A doença decorre de acidente de trabalho?

R: É uma doença relacionada ao trabalho, mas não houve acidente.

12- Qual data de início da doença (DID)?

R: Considerar 29/11/19.

13- Se a incapacidade total e definitiva, o periciando necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias?

R: É temporária. Não necessita.

14- Se o autor sofre alguma limitação de movimento e/ou força dos membros ou qualquer outra limitação física? Caso positivo, qual sua gravidade, sintomas e consequências/limitações na vida do autor levando consideração o processo produtivo de labor habitual?

R: Sim. Déficit funcional, crises de dor em membro superior direito (lesões ombro direito).

15- A doença ou lesão a incapacita para o exercício de sua atividade laborativa habitual? Justificar levando-se em conta fatores, tais como a gravidade da doença, a idade e a profissão desenvolvida.

R: Sim. Incapacidade total e temporária.

QUESITOS DO INSS:

O I. Perito Judicial já atuou como médico assistente do periciando?

R: Não.

O I. Perito Judicial já manteve algum tipo de contato com o periciando antes da realização da perícia judicial neste processo?

R: Não.

Qual a patologia apresentada pelo examinado? (informar o CID).

R:

CID M75.1; M65

Quais os exames utilizados para a elaboração da perícia?

R:

US e RNM ombro direito.

Há necessidade de novos exames?

R: Não.

Qual a atual ou última atividade laboral do autor? (Descrever sucintamente as tarefas).

R: Operador de produção II em frigorífico.

No exame físico, quais os sintomas da doença apresentados?

R: Sinais de tendinopatia, bursite e limitação funcional importante.

Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada?

R: Incapacidade total temporária.

A doença é passível de cura total ou parcial?

R: Sim.

Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado?

R: Sim.

Qual a data de início da doença?

R: Considerar 29/11/19.

Qual a data de início da incapacidade?

R: 29/11/19.

Quais os elementos que subsidiaram as respostas aos quesitos 10 e 11?

R: Quadro clínico atual, exames e laudos médicos.

As respostas aos quesitos 10 e 11 se basearam em relato do periciando?

R: Não.

O autor apresenta calosidades nas mãos ou algum outro indício de que desenvolve ou desenvolveu alguma atividade laboral recente?

R: Não.

Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há incapacidade?

R: Todas.

Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade?

R: Nenhuma.

A incapacidade é definitiva ou temporária?

R: Temporária.

Se temporária, há elementos que possibilitem estimar o tempo de recuperação? Apontar os elementos e a data aproximada de recuperação, se for o caso.

R: Sim, mais 24 meses a partir da data desta perícia médica, para melhor tratamento e acompanhamento médico, com posterior reavaliação.

Se definitiva, é passível de ser reabilitado para outra função que lhe garanta a subsistência?

R: É temporária.

Quais os elementos que fundamentam a resposta ao item anterior?

R: Quadro clínico atual, exames e laudos médicos.

Há nexo causal entre a atividade até então desempenhada pelo examinado e as lesões porventura detectadas?

R: Sim.

Há lesões consolidadas decorrentes de acidente?

R: Não.

Se houver lesão consolidada, ela acarreta redução da capacidade laboral para a atividade que o periciado habitualmente exercia?

R: Sim.

O autor está seguindo o tratamento médico recomendado? Indique em que se baseou a resposta ao quesito.

R: Sim, baseado em receitas e laudos médicos.

Em caso de resposta negativa ao quesito anterior, quais as razões apresentadas pela parte autora para não observância do tratamento médico?

R: Não se aplica”.(Grifo nosso).

Como se vê, a incapacidade total e permanente da parte apelada não foi comprovada nos autos, falecendo um dos requisitos para configurar o direito ao recebimento de aposentadoria por invalidez. Além disso, a perícia ressaltou tratar-se de incapacidade temporária que, como tal, denota a possibilidade de reabilitação.

Outrossim, a despeito dos fundamentos lançados na sentença acerca dos aspectos socioeconômicos, não se desconhece do entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de a aposentadoria por invalidez atender aos aspectos sociais, econômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. (STJ, AgRg no AREsp no 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012).

No entanto
, as circunstâncias fáticas demonstram que a parte segurada ainda pode laborar e prover seu próprio sustento, após cessada a incapacidade temporária, porquanto a enfermidade, de acordo com a perícia técnica, é suscetível de cura.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL, PERMANENTE OU TEMPORÁRIA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES: AGRG NO ARESP. 847.767/SP, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 11.3.2016;AGRG NO ARESP 545.513/SP, REL. MIN. MARGA TESSLER, DJE 8.6.2015;AGRG NO ARESP. 584.409/SP, REL. MIN. ASSUSETE MAGALHÃES, DJE 11.12.2014. AGRAVO DO PARTICULAR AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. O auxílio-doença é concedido, nos termos do art. 59 da Lei 8.213/1991, ao segurado, que após cumprida a carência, seja considerado incapaz temporariamente para o trabalho.

2. Da mesma forma, para que seja concedida a aposentadoria por invalidez, necessário que o segurado, após cumprida a carência, seja considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação em atividade que lhe garanta subsistência, nos termos do art. 42 da Lei 8.214/1991.

3. As instâncias ordinárias, com base no conjunto fático-probatório dos autos, concluíram que não ficou comprovada nos autos a incapacidade total permanente ou temporária do ora recorrente para a concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença, respectivamente.

4.[...]

5. Agravo Interno do Particular ao qual se nega provimento”.

(AgInt no AREsp 654.180/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 05/03/2018). (Grifo nosso).

Assim, a parte apelada não faz jus à percepção da aposentadoria por invalide
z
, prevista no artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, por se tratar de incapacidade transitória, suscetível de recuperação da habilidade laboral.

Por outro lado, verifica-se que a parte apelada preenche os requisitos para a concessão do auxílio-doença, nos termos do artigo 59, da Lei n.° 8.213/91, diante da incapacidade total e temporária para o exercício trabalho anteriormente exercido.

No que se refere ao termo final para
o
benefício, consoante disposto no artigo 60, § 8°, da Lei n.° 8.213/91, sempre que possível, o ato de concessão ou de restabelecimento de auxílio doença, seja ele judicial o administrativo, deve estabelecer
-lhe um
prazo estimado de duração,
in verbis
:

“Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.

(...)

§ 8° Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício.

(Incluído pela Lei no 13.457, de 2017)

§ 9° Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8o deste artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei.

§ 10.

O segurado em gozo de auxílio-doença, concedido judicial ou administrativamente, poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção, observado o disposto no art. 101 desta Lei”. (Grifo nosso).

Não obstante, conquanto o dispositivo estabeleça que o prazo final deve ser fixado sempre que possível, pertinente reconhecer, por óbvio, que em alguns casos o termo não poderá ser estabelecido, levando à conclusão de que não existe obrigatoriedade para que seja firmada uma data para a cessação da prestação concedida na via judicial.

No caso em questão, apesar do perito nomeado pelo juízo
a quo
ter estabelecido prazo estimado para a recuperação laborativa da parte apelada, em 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da perícia médica, ressaltou a necessidade de
nova
avaliação após
o
tratamento médico.

Dessa maneira, pertinente a realização de nova pericia com a finalidade de se verificar a persistência ou não da incapacidade laboral, o que, inclusive, encontra guarida no artigo 60, § 10, da Lei n.° 8.213/91, já transcrito, que prevê a possibilidade de a parte segurada ser convocada, a qualquer momento, para a avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção.

Esse, aliás, é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIODOENÇA. ART. 60, § 8o. DA LEI8.213/1991. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO TERMO FINAL PARA PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. NA IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA DATA FINAL DE PAGAMENTO, REVELA-SE ADEQUADA A CONDICIONANTE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ADMINISTRATIVAA CARGO DO INSS. AGRAVO INTERNO DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
O art. 60, § 8°. da Lei 8.213/1991, é claro ao consignar que o prazo final para pagamento do auxílio-doença deverá ser fixado sempre que possível, o que implica reconhecer que haverá casos em que tal data não poderá ser fixada, não havendo que se falar, assim, na obrigatoriedade legal de fixação do termo final da prestação concedida na via judicial.

2.
No caso dos autos, o Tribunal entendeu pela impossibilidade de se fixar uma data final para a efetiva recuperação da capacidade laboral da autora. Nessa medida, ao invés de fixar um termo final fictício, como sugere o parág. 8o. do art. 60 da Lei 8.213/1991, condicionou a suspensão do benefício à reavaliação administrativa por meio de perícia médica, determinando que a questão fosse acompanhada nas revisões administrativas realizadas pelo INSS, estabelecendo, ainda, que o cancelamento se dê quando a perícia administrativa constatar que não mais persiste a incapacidade, nos exatos termos do que preconiza o art. 101 da Lei 8.213/1991.

3. A decisão tomada pela instância de origem em nada viola os dispositivos de lei apontados pelo INSS. Ao contrário, lhes dá conformidade ao reconhecer que, quando o prognóstico de cura não se revela próximo, o ideal é que a situação seja acompanhada por periódicas perícias realizadas pelo INSS, de modo a assegurar que, uma vez recuperada a capacidade do Segurado, os pagamentos serão cessados.

4. Ao contrário do que faz crer o INSS, o disposto no parág. 9o. do art. 60 da Lei 8.213/1991 não lhe confere prerrogativa para cancelar todo benefício de auxílio-doença no prazo de 120 dias. A cessação automática prevista no dispositivo somente se dá quando há omissão na decisão que concede o benefício.

5. Na hipótese, não houve omissão na decisão judicial. O prazo final não foi estabelecido em razão das particularidades da situação analisada, sendo transferido ao INSS o dever de reanálise da situação de saúde da trabalhadora em perícia administrativa periódica.

6. Agravo Interno do INSS a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1539870/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020). (Grifo nosso).

Desse modo, conclui-se como necessária a reforma do ato sentencial para conceder o auxílio-doença acidentário à parte apelante, condicionando-se a suspensão do benefício à
reavaliação administrativa por meio de perícia médica a ser realizada pela autarquia previdenciária.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)”.

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS”.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide”.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e conceder à parte apelante o auxílio-doença, cuja suspensão do benefício deverá ser antecedida de reavaliação administrativa por meio de perícia médica, a ser realizada pela autarquia previdenciária, nos termos do artigo 60, § 10, da Lei n.° 8.213/91.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023